Tribunal: TJES
Processo: 5024969-49.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024969-49.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: OSMAR LUIS REBELO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5024969-49.2025.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: OSMAR LUIS REBELO DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. CARTÃO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por OSMAR LUIS REBELO DE OLIVEIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A, alegando, em síntese, ter sido vítima de golpe

envolvendo transações fraudulentas em seu cartão, razão pela qual pretende a condenação da instituição financeira à restituição dos valores e à reparação por danos morais.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos:
“
Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo PARCIALMENTE procedente os pedidos autorais, e em consequência: Torno definitiva a decisão liminar id 72526595; Declaro a inexistência de dívida do Autor OSMAR LUIS REBELO DE OLIVEIRA em face do Réu BANCO DO BRASIL S/A as transações em fraude realizadas no dia 05-06-2025 no cartão de crédito do Autor, quais sejam: 1)"RcCel Parc 01/0 no valor de R$ 3390,00";2) "RcCel Parc 01/0 no valor de R$ 4000,00";3) "Artigos de Joalheria no valor R$ 6800,00";4) "60 724 597 VI PARC 01/0 no valor de R$ 13800,00";5) "60 424 438 TH PARC 01/0 no valor de R$ 19000,00". Julgo procedente o pedido de restituição do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a compra na função débito, com correção monetária desde a data do acontecimento, qual seja, 05-06-2025 e com juros a partir da citação. Condeno, o Réu ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juro contados da citação (art. 405 do CC)...”

3. Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, alegando ausência de ato ilícito, inexistência de falha na prestação dos serviços e do dever de indenizar, fato de terceiro, pleiteando a reforma do julgado com a improcedência dos pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

4. Pois bem. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, é sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC. Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

5. Na situação em apreço, verifica-se a evidente falha na prestação de serviços

por parte do Recorrente, devido à inobservância do dever de segurança do contrato bancário, decorrente da fraude suportada pela Recorrida, razão pela qual a sentença de origem deve ser mantida. Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes. No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

6. Assim, pelas provas produzidas nos autos, ao perceber a fraude perpetrada, a Recorrida cuidou de comunicar imediatamente tal fato ao Recorrente, com a contestação das transações indevidas. Outrossim, ainda que as transações contestadas necessitem do fornecimento de senha para sua efetivação, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente e aplicativos bancários é de responsabilidade da instituição financeira. Logo, é notória a responsabilidade do banco Recorrente, uma vez que incorreu em lamentável falha, gerando o dever de indenizar. Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à declaração de inexistência de dívida, bem como a condenação dos Recorrentes a restituir à Recorrida a quantia de pelos danos materiais no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
e pelos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que entendo adequada, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

7. Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)